Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600571-65.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
07/12/2021
Número: 0600571-65.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600571-65.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600571-
65.2020.6.16.0195 que julgou prestadas e aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pela
candidata Tatiane Strey Welter, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc.
II, Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente da solidariedade na devolução dos valores de FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha utilizados em desacordo com o contido no art. 17,
§2º, da citada resolução, nos termos do art. 17, §9º, bem como de que o julgamento das contas não
afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos da citada
resolução. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Tatiane Strey Welter, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no
município de Campina Grande do Sul/PR, aprovadas com ressalvas, vez que verificou-se que o
valor de R$ 232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), embora não tenha sido
declarado no registro de candidaturas, pode ser decorrente de trabalho assalariado ou outra
atividade remunerada e tendo transitado na conta bancária, não houve prejuízo para a fiscalização
das contas;.a candidata não poderia receber doações provenientes de recursos de FEFC dos
partidos PSL e PSB ou de seus candidatos; no caso as doações de recursos estimáveis em
dinheiro custeados pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha e realizadas pela
candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, em contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º
da Resolução 23607/2019. A examinadora informou no parecer conclusivo que, analisando as
contas do partido PL - Partido Liberal (PCE 0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que foram
apresentadas sem movimentação de despesas de advogado e contador; Ainda, a ausência de nota
explicativa informando o pagamento dos honorários advocatícios e de contabilidade acarreta
ressalvas nas contas e solidariedade na devolução de valores, caso se constate que o partido
utilizou irregularmente recursos de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução; Quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, não há indícios de movimentação financeira anterior à sua
abertura e não houve prejuízo para a análise das contas, ocasionando apenas ressalva). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TATIANE STREY WELTER VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
TATIANE STREY WELTER (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42833
277
07/12/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.060

RECURSO ELEITORAL 0600571-65.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TATIANE STREY WELTER VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: TATIANE STREY WELTER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A
PARTIDO DIVERSO. PARTIDO NÃO COLIGADO SEQUER NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSO PÚBLICO.
CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA AO TESOURO NACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. DESPESAS QUE, AINDA QUE,
POR FORÇA DE LEI, SEJAM EXCLUÍDAS DO LIMITE DE GASTOS E QUE
FORAM PAGAS PELO PARTIDO, DEVEM SER REGISTRADAS PELO
CANDIDATO, COM ESCLARECIMENTO DE QUEM AS SUPORTOU.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO POR GASTO IRREGULAR
DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
por candidato ou partido a candidato de agremiação diversa e não coligada, ainda
que sem candidato na eleição majoritária.

2. O repasse de recurso irregular do FEFC a candidato que não pertence à
agremiação ou coligação doadora impõe a devolução solidária dos valores ao
Tesouro Nacional

3. O candidato beneficiado responde solidariamente por eventual determinação de
devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º da Resolução TSE
n.23.607/2019, inteligência do art. 17, §9º da Resolução TSE n.23.607/2019

4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 42833277 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por TATIANE STREY WELTER, em face da sentença proferida pelo Juízo da
195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR que julgou suas contas aprovadas com
ressalvas, com fundamento no art. 74, inc. II, Resolução TSE 23.607/2019, determinando a
solidariedade na devolução dos valores de FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha nos termos do art. 17, §9º da Resolução n. 23.607/2019, bem como apontando que o
julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos
do art. 75, da citada Resolução. (ID 39048966).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese que: a) de fato houve
doação de recursos estimáveis em dinheiro custeados pelo FEFC realizadas pela candidata a
vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini; b) a EC 97 vedou a coligação para o pleito proporcional,
permitindo o “consórcio de partidos políticos formado com o propósito de atuação conjunta e
cooperativa na disputa eleitoral” para fins majoritários; c) as regras de distribuição de recursos
do FEFC aos partidos contidas na Res. 23.605/2019 em conjunto com os dispositivos da Res.
23.607/2019 tem por objetivo garantir que o partido destine os recursos públicos a ele
distribuídos tão somente a seus registros de candidatura, o que aconteceu no caso em apreço; d)
o art. 38 § 2º,da Lei nº 9.507/97, permite que o candidato da majoritária custeie e divulgue seu
material junto ao do proporcional; e) o PL não lançou candidato a prefeito e vice-prefeito e os
recursos do FEFC foram usados para propaganda da majoritária casada com a proporcional; f)
não houve irregularidade do repasse do FEFC não sendo aplicável o §9º do art. 17 da Resolução
23.607/TSE; g) não houve utilização do FEFC para pagamento de honorários advocatícios e de
contador; c) ao determinar a solidariedade a partir de suposições obtidas a partir de outra
prestação de contas, que nada tem a ver com o candidato, fere o princípio do contraditório, ampla
defesa e congruência do processo; d) não há qualquer irregularidade oriunda da
responsabilidade do candidato, não se aplica ao caso o parágrafo 9º do art. 17 da referida
Resolução.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
se reforme a sentença, no sentido de reconhecer a ausência de repasse irregular dos recursos
do FEFC, aprovando assim suas contas, bem como afastar qualquer responsabilidade, solidaria
ou não, na devolução de valores sob os termos do art. 17, §9º da Resolução TSE nº 23.607 de
2019. (ID 39049216).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral ressalta que a omissão do
pagamento de honorários contábeis e advocatícios deverá sim ser apurado na análise das contas
Num. 42833277 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

do partido, com eventual responsabilização caso apresente irregularidade. Todavia, este fato dá
ensejo na ressalva das contas apresentadas pelo (a) interessado (a) e eventual solidariedade na
devolução de valores, se constatada a utilizada irregular dos referidos recursos de FEFC, nos
termos do artigo 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607 de 2019, Assim pugna pelo conhecimento
e não provimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença ora recorrida, com
aprovação das contas de campanha apresentadas, com ressalvas (até porque fundamentada
também na intempestividade da abertura da conta bancária; bem como , por omissão de
declaração do valor de R$ 232,50 - que transitou pela conta bancária da candidata, doada à
campanha pela própria candidata, no registro de candidatura e na prestação de contas); nos
termos do art. 74, inciso II, da Resolução n. 23.607/19,do Tribunal Superior Eleitoral, imputando-
se a solidariedade na devolução dos valores oriundos de recursos do FEFC, na hipótese de ser
comprovada sua irregular aplicação. (ID 39069466).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 40065366).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que analisou as
contas de campanha de TATIANE STREY WELTER,, candidata ao cargo de vereador no
Município de Campina Grande do Sul, pelo Partido Liberal - PL.

No Parecer Técnico Conclusivo foram indicadas as seguintes irregularidades
que não foram sanadas:

Irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), cujo repasse foi realizado pelo Partido Social
Liberal – PSL de âmbito nacional à candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff
Rotini, e doadas ao prestador, pertencente a outro partido político – PSD, em
contrariedade ao que dispõe o art. 17, §2º da Resolução 23607/2019;

ausência de informações sobre o pagamento de despesas de contador e
advogado;

recebimento de recurso de origem não identificada no importe de R$
232,50 ( duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos);

abertura de conta corrente em tempo superior a dez dias da concessão
do CNPJ.
Num. 42833277 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

A d. juíza acolheu o parecer técnico conclusivo, por entender que as
irregularidades importam apenas na aposição de ressalva, mantendo a solidariedade na
eventual devolução de valores do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do art. 17, §9º. Salientou, contudo, que o julgamento das contas
não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, todos
da Resolução TSE 23607/2019.

No caso, verificou-se que, TATIANE STREY WELTER, candidata ao cargo de
vereador pelo Partido Liberal - PL, no município Campina Grande do Sul, recebeu doação
estimável, consistente em material de campanha, no valor total de R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais), de Belenice Koffke Buff Rotini,, candidata ao cargo de Vice
- Prefeito, com utilização de recursos do FEFC que lhe fora repassado pelo Partido Social
Liberal - PSL partido que não se encontrava coligado ao PL nas eleições majoritárias.

O art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, estabelece que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Percebe-se, portanto, que, nos termos do art. 17, §1º, é vedado o repasse
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidato a
outro candidato de partido diverso não coligado. É o caso dos autos.
Num. 42833277 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

A propósito, esta Corte firmou entendimento no sentido de que é lícito o
repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo
candidato da majoritária a candidato da proporcional, ainda que pertencente a partido
diverso do doador, mas desde que os partidos estejam coligados na eleição majoritária.

No caso, porém, como o PL não estava coligado na majoritária, tendo,
inclusive, lançado candidatura própria para os cargos de prefeito e vice-prefeito, ainda
que posteriormente tenha havido renúncia desses candidatos, são ilícitas tais doações.

Para tentar afastar essa ilegalidade, alega a recorrente que a sentença está
baseada na premissa de que, a partir da Emenda Constitucional 97, foi vedada a
realização de coligações nos pleitos proporcionais, e, assim, a doação recebida de
coligação da majoritária seria regular.

Aduz, ainda, que as regras pertinentes à distribuição dos recursos do FEFC
visam evitar seu repasse a candidatos de partidos oponentes. E, em seu caso, embora
seu partido não estivesse coligado na majoritária não possuía candidatos aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, e desta forma não era oponente do doador.

Esses argumentos não são capazes de conduzir ao provimento do recurso.

O FEFC é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas
eleitorais de candidatos políticos estabelecido pela Lei nº 13.487, de 6 de outubro de
2017.

No cálculo de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) das eleições 2020 foi considerado o número de representantes eleitos
para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal na última eleição geral, bem
como o número de senadores filiados ao partido que, na data do pleito, estavam nos
primeiros quatro anos de mandato.

A distribuição e aplicação dos recursos do FEFC encontra-se regulamentada
pelo Tribunal Superior Eleitoral nas Resoluções nº 23.605/2019 e nº 23.607/2019.

Tem-se que o escopo da distribuição de fundos públicos para fins de
financiamento de campanhas políticas é minimizar as diferenças e assegurar a igualdade
de oportunidades. Daí a necessidade da hígida observância das regras pertinentes a
correta destinação destes recursos.

Acontece que, in casu, como já frisado, houve repasse de recursos do FEFC
por candidato coligado na majoritária a candidato ao pleito proporcional filiado a partido
não integrante da coligação, contrariando as normas de regência. É importante registrar
ser irrelevante se o beneficiário é filiado a partido que não teve candidato na eleição
majoritária, pois é requisito imprescindível à licitude do repasse pertencer à agremiação
partidária coligada.

Em recente julgado, da lavra do Ministro Alexandre de Moraes, o colendo
Tribunal Superior Eleitoral afirmou a impossibilidade de doação de candidato a outro
candidato de agremiação não coligada.

Num. 42833277 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE CANDIDATO A CANDIDATO
DE AGREMIAÇÃO NÃO COLIGADA. VEDAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA
RES.–TSE Nº 23.553/2017. DESPROVIMENTO.

1. O art. 19, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017 enuncia que, "inexistindo
candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a distribuição
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos".

2. Na presente hipótese, trata–se de doação em dinheiro, de valor relevante –
R$ 100.000,00 (cem mil reais), correspondente a "mais de 10% dos gastos de
campanha do candidato" (5702438) – caso que enseja a rejeição das contas
de campanha.

3. A decisão combatida está alicerçada em fundamentos idôneos e não foram
apresentados argumentos hábeis a modificá–la.

4. Agravo Regimental desprovido.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060088912, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
44, Data 11/03/2021)

Em igual sentido, confira-se outras decisões do Tribunal Superior Eleitoral e
outros Regionais:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ÓRGÃO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO. DONATÁRIO.
CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL DE AGREMIAÇÃO NÃO
COLIGADA COM A GREI DOADORA. FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. VALOR DOADO. DEVOLUÇÃO
AO DOADOR.

Histórico da demanda

1. O Tribunal de origem desaprovou as contas de campanha do recorrente e
determinou a devolução ao doador da quantia de R$ 25.000,00, referente a
recursos financeiros oriundos de fonte vedada, nos termos do art. 33, I e § 2º,
da Res.–TSE 23.553, tendo em vista que o prestador das contas, candidato
ao cargo de deputado estadual, recebeu doação efetuada com recursos do
Fundo Partidário pelo Diretório Nacional do Partido da República (PR), o qual
não estava coligado com a agremiação pela qual o candidato concorreu ao
pleito estadual.
Num. 42833277 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

Do recurso especial

2. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) são públicos e têm a sua aplicação
vinculada ao disposto no art. 44 da Lei 9.096/95, devendo todo e qualquer
gasto ser voltado à própria atividade partidária e comprovada a sua
vinculação. Precedente: PC 247–55, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.3.2018.

3. Os arts. 44, III, da Lei 9.096/95, e 21, caput, da Res.–TSE 23.553 facultam
ao partido político a utilização de recursos oriundos do Fundo Partidário em
campanhas eleitorais, sem especificar, de modo expresso, se tal destinação
estaria limitada ao apoio aos candidatos próprios da legenda ou se
abrangeria candidaturas promovidas por outras agremiações. Todavia, o art.
17 da citada resolução prevê a possibilidade de serem destinados às
campanhas eleitorais recursos provenientes de doações de outros partidos
políticos e de outros candidatos (inc. III), assim como valores próprios das
agremiações partidárias, inclusive os provenientes do citado fundo (inc. V, a).

4. Conforme lição que se extrai do voto proferido pelo Ministro Fernando
Neves na Cta 773 (Res.–TSE 21.098, DJ de 2.7.2002), "os partidos políticos
recebem recursos provenientes do Fundo Partidário e estes devem ter a
destinação estipulada por lei que é a de divulgar as diretrizes e plataformas
do partido político e de seus próprios candidatos. Não há como registrar, nas
prestações de contas, gastos realizados em benefício de candidato ou partido
adversário".

5. A proibição da destinação de recursos públicos para o financiamento da
campanha de partidos não coligados com a grei doadora não constitui
situação nova no entendimento do TSE, pois o § 1º do art. 19 da Res.–TSE
23.553 prevê, quanto aos valores distribuídos aos diretórios nacionais, que,
"inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedada a
distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos
partidos".

6. A doação realizada com recursos do Fundo Partidário por órgão nacional
de partido político e em benefício da campanha de candidato a deputado
estadual registrado por agremiação que não formou coligação com a grei
doadora configura irregularidade grave e caracteriza o recebimento de
recursos oriundos de fonte vedada, precisamente de pessoa jurídica, nos
termos dos arts. 33, I, da Res.–TSE 23.553 e 31, II, da Lei 9.096/95, pois tal
liberalidade não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais e
regulamentares que autorizam as agremiações partidárias a contribuir para as
campanhas de outros partidos e, por conseguinte, de candidatos dessas
outras legendas.

7. Interpretação que se afigura razoável em virtude da natureza pública dos
recursos do Fundo Partidário, os quais são distribuídos aos partidos para o
financiamento da própria atividade partidária e com base nos critérios
Num. 42833277 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

estabelecidos no § 3º do art. 17 da Constituição, vinculados ao número de
votos válidos obtidos pela grei nas eleições para a Câmara dos Deputados ou
ao número de deputados federais eleitos pela legenda.

8. A irregularidade constatada atrai a incidência da regra prevista no art. 33, §
2º, da Res.–TSE 23.553, a qual determina que o donatário devolva ao doador
os recursos recebidos de fonte vedada.9. O pedido recursal de que, em
atenção aos princípios da segurança jurídica e da anualidade eleitoral, o
entendimento adotado na solução do presente caso seja aplicado apenas em
feitos de eleição futura não merece acolhimento, pois não há falar em
mudança de jurisprudência na espécie. A questão controvertida é analisada
pela primeira vez por este Tribunal Superior, tanto que o recorrente não
apontou nenhum aresto desta Corte que tenha examinado a matéria e
decidido em sentido diverso.

Conclusão Recurso especial a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060119381, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 239,
Data

12/12/2019)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS.
O M I S S Ã O D E R E G I S T R O D E D O A Ç Õ E S A O U T R O S
CANDIDATOS.\TRÂNSITO IRREGULAR DE RECURSO DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) NA CONTA
BANCÁRIA. OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

4) Trânsito irregular de recurso financeiro público, oriundo do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na conta de campanha denominada
“OUTROS RECURSOS”, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme
extrato bancário de ID 72436731, em desobediência ao previsto no artigo 9º,
§ 2º, da Res. nº 23.607/2019;

5) Ausência de registro de doação efetuada a outros candidatos e partidos,
conforme determinação do art. 7º, §6º, II, da Res. TSE nº 23.607/2019;

6) Existência de doações efetuadas a candidatos com possível utilização de
recursos do FEFC, em favor de candidatos, às eleições proporcionais, de
partido político diverso daquele ao qual se originou o repasse, contrariando o
disposto no art. 19, § 7º, I e II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

[...]

Num. 42833277 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

- Contas desaprovadas.

Recurso a que se nega provimento.

(RECURSO ELEITORAL n 060054377, ACÓRDÃO de 10/05/2021, Relator:
LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG - Diário de
Justiça Eletrônico-TREMG, Data 14/05/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PLEITO ELEITORAL CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA.
PROIBIÇÃO EXPRESSA NOS TERMOS DO ART. 19, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. DESPESAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA SEM A DEVIDA
COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE PESSOA DA FAMÍLIA COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
– FEFC PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. USO IRREGULAR.
DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL PARA APURAR POSSÍVEL CRIME ELEITORAL.

A doação realizada pelo Diretório Nacional de agremiação que tenha
candidatura própria a candidata filiada a outro partido com coligação distinta,
para disputa de qualquer cargo, na circunscrição do pleito, configura
recebimento de recurso de fonte vedada (Art. 19, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.553/2017), atraindo as disposições contidas no Art. 33 da Resolução TSE
n.º 23.553/2017.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 060139254, ACÓRDÃO n 060139254 de
26/11/2019, Relator: ROBERTO POLINI, Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eleitoral, Tomo 2323, Data 02/12/2019, Página 2323)

Logo, conclui-se que houve irregularidade no pagamento de despesas de
campanha da recorrente, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), pela candidata a vice-prefeita Belenice Koffke Buff Rotini, filiada a
partido não coligado ao partido da candidata nas eleições majoritárias, sendo devido o
recolhimento solidário da quantia ao Tesouro Nacional.

No pertinente à ausência de informações sobre o pagamento de despesas de
contador e advogado, registrado no parecer conclusivo, restou consignado na sentença o
seguinte:

No tocante aos honorários advocatícios e de contador, a candidata informou
que foram pagos com recursos do partido e por este motivo não foram registrados na
prestação de contas, nos termos do art. 20, inc. II da Res. 23607/2019.
Num. 42833277 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

O examinador informou no parecer conclusivo que, analisando as contas do
partido PL – Partido Liberal (PCE 0600624-46.2020.6.16.0195), verificou que foram
apresentadas sem movimentação de despesas de advogado e contador.

Conforme preceitua o art. 20, inc. II, in fine, da Res. TSE 23607/2019, as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade não precisam ser registradas na prestação de contas do
beneficiado, mas tem que constar na prestação de contas do partido, motivo pelo qual a
omissão deverá ser apurada no momento da análise das contas deste, com sua
responsabilização, caso tenha utilizado irregularmente recursos de FEFC.

Ainda, a ausência de nota explicativa informando o pagamento dos
honorários advocatícios e de contabilidade acarreta ressalvas nas contas e solidariedade
na devolução de valores, caso se constate que o partido utilizou irregularmente recursos
de FEFC, nos termos do art. 17, §9º da citada resolução.

Intimada a prestar esclarecimentos a recorrente informou que “o pagamento
de honorários advocatícios e contábeis aconteceu através de recursos do partido e por
esse motivo, nos termos do art. 20, II, da Resolução nº 23.607/19 não foi registrado na
prestação de contas em apreço” (ID 39048716).

Todavia, verificadas as contas apresentadas pelo PL – Partido Liberal (PCE
0600624-46.2020.6.16.0195), constatou-se que foram apresentadas sem movimentação,
pelo que o examinador assentou que “a omissão será devidamente apurada no momento
de sua análise das contas do partido”.

Contudo, nos Autos n. 0600629-68.2020.6.16.0195, relativo a prestação de
contas do prefeito eleito do Município de Campina Grande do Sul, BIHL ELERIAN
ZANETTI e de sua vice, BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI, o partido da recorrente, PL
foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do pagamento dos honorários advocatícios
e contábeis dos candidatos da proporcional, tendo apresentado os seguintes documentos:

Contrato firmado com LZ – Lemos Zaclikevis Advogados, destinado ao
acompanhamento jurídico do partido em relação a campanha proporcional da eleição
municipal de Campina Grande do Sul em 2020.

Valor dos honorários R$ 2.000,00, devendo ser pago até 15.12.2020.

Data em que foi firmado o contrato: 10.09.2020. (ID 42698200)

Declaração firmada pelos dirigentes do partido, em que i) confirma a
contratação dos serviços jurídicos, que incluía também a prestação de contas; ii) que
os candidatos ao cargo de vereador forma informados sobre a contratação para
inserirem em suas prestação de contas; iii) que não foi efetuado o pagamento do
serviço contratado, constando como dívida do partido, devendo ser quitado quando
Num. 42833277 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

for possível, com o que houve a concordância do contratado (ID 42698209 e ID
42698206).

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Serviços
Contábeis nas Eleições 2020, entre o Diretório Municipal do PSB de Campina Grande
do Sul e Douglas de Souza Guerreiro e Ronaldo de Oliveira, onde em sua Cláusula
Primeira descreve o objeto do contrato como “prestação de Serviços Técnicos
Contábil na laboração da prestação de contas da Campanha Eleitoral/2020”

Valor dos honorários R$ 1.000,00 devendo ser pago em 03 parcelas,
condicionando a prestação de serviços ao pagamento das parcelas.

Data em que foi firmado o contrato: 20.09.2020 (ID 42707366)

Não foi apresentado comprovante de pagamento pelos serviços.

Assim, embora tenha ocorrido o expresso reconhecimento da despesa, a
dívida, ao menos até o momento, não foi quitada, havendo ainda a possibilidade de
apuração de eventual utilização de recursos públicos, o que implicará em solidariedade
do beneficiário. (art. 17, § 9º , e art. 19, § 9º da Resolução TSE n. 23.607/19).

Logo, não se sustenta a alegação da recorrente de que a determinação de
solidariedade entre partido e candidata estaria baseada em suposição feita a partir de
outra prestação de contas, que não a da candidata, implicaria em desrespeito ao princípio
do contraditório, ampla defesa e congruência do processo, pois no caso de constatação
de irregular utilização de recurso público, em pagamentos efetuados em favor da
recorrente, ser-lhe-á oportunizada a manifestação, assegurando-lhe ampla defesa e o
devido processo legal. Na verdade, a d. juíza apenas afirmou a incidência da regra
prevista no art. 17, § 9º, da Resolução 23.607/2019, de modo que, a rigor, não houve
nenhum prejuízo ao recorrente, pelo que até mesmo é questionável, nesse ponto, o
interesse recursal.

Por fim, não é necessária qualquer consideração acerca das irregularidades
advindas do recebimento de recurso de origem não identificada no importe de R$ 232,50
(duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e da abertura extemporânea de
conta corrente, tendo em vista que essas falhas não ensejaram a desaprovação das
contas.

Anote-se, contudo, que, pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, a irregularidade consistente no recebimento do valor de R$ 232,50
(duzentose trinta e dois reais e cinquenta centavos) levou à aposição de ressalva, pois
nos termos da decisão “embora não tenha sido declarado no registro de candidatura,
pode ser decorrente de trabalho assalariado ou outra atividade remunerada,
principalmente considerando-se a pequena quantia em questão, e ainda que não tenha
sido identificado no extrato bancário como sendo decorrente de recursos próprios da
candidata, transitou na conta bancária não havendo prejuízo a fiscalização das contas”. E,
Num. 42833277 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342

no tocante ao atraso na abertura da conta bancária, restou assentado que “ não há
indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura da conta bancária,
ocasionando apenas ressalva”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso,
para o fim de manter hígida a sentença que APROVOU COM RESSALVAS as contas de
TATIANE STREY WELTER, com reconhecimento de solidariedade no caso de ser
necessária a devolução dos valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que tenham sido utilizados em desacordo com o contido no art. 17, §2º, nos
termos do art. 17, §9º, da Resolução TSE 23607/2019.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600571-65.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
TATIANE STREY WELTER VEREADOR, TATIANE STREY WELTER - Advogados do(a)
RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 03.12.2021.

Num. 42833277 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 13:33:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120713333812300000041808342
Número do documento: 21120713333812300000041808342